Tribunal: TJMT
Processo: 1007734-88.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007734-88.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINOP SUSPENSAO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.543.865/0001-01 (APELADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL POR VEÍCULO MUNICIPAL. CULPA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop/MT contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de R$ 53.976,00, corrigidos monetariamente, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, em razão de acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Avenida Foz do Iguaçu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há culpa concorrente no acidente de trânsito; e

(ii) analisar a comprovação dos danos materiais que embasaram a condenação.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório evidencia que o condutor do veículo municipal desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, ingressando indevidamente em via preferencial, o que caracteriza a culpa exclusiva do ente público.

4. Não houve comprovação de conduta negligente ou imprudente por parte da recorrida, afastando a tese de culpa concorrente.

5. A legislação não exige a apresentação de três orçamentos para comprovação de danos materiais. A parte autora comprovou o prejuízo mediante notas fiscais e termo de quitação, o que atende ao disposto no art. 402 do CC/2002.

6. De ofício, ajustam-se os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios pela SELIC, observando o entendimento consolidado em jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida com ajustes nos critérios de atualização. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de culpa concorrente em acidente de trânsito exige prova inequívoca da contribuição culposa da vítima para o evento danoso.

2. A comprovação de danos materiais por meio de notas fiscais e termo de quitação atende ao disposto no art. 402 do CC/2002, sendo dispensável a apresentação de múltiplos orçamentos".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sinop/MT contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido inicial em ação de indenização por danos materiais ajuizada por Sinop Suspensão Peças e Serviços Eireli – ME, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 53.976,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais), corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

i) a inexistência de culpa exclusiva do Município no acidente de trânsito ocorrido em 06/04/2021, no cruzamento da Avenida Foz do Iguaçu, alegando que a colisão traseira entre o veículo do apelado e o caminhão municipal indica a existência de culpa concorrente ou exclusiva do Apelado, que, segundo afirma, não manteve a atenção devida ao tráfego;

ii) a ausência de comprovação idônea dos danos materiais, uma vez que o apelado não apresentou três orçamentos para os reparos, prática esta costumeira e recomendada pela jurisprudência, tampouco documentos que vinculem os reparos ao sinistro em questão.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente, a fim de que os prejuízos sejam repartidos entre as partes.

Por sua vez, a parte apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os danos foram devidamente comprovados por notas fiscais anexadas aos autos, além de que a culpa exclusiva do Município restou caracterizada pela invasão de via preferencial, conforme consta do boletim de ocorrência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Antes de ingressar na análise do mérito recursal, é imprescindível apresentar um breve relato dos fatos que originaram a presente demanda.

Conforme narrado nos autos, o sinistro ocorreu em 06 de abril de 2021, no cruzamento da Avenida Foz do Iguaçu, sendo alegado pela parte autora que o acidente foi causado pela conduta imprudente do motorista do veículo pertencente ao ente público ora recorrente.

Segundo a autora, o condutor desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, invadindo a via preferencial.

O recorrente, por sua vez, defende a existência de culpa concorrente, aduzindo que a parte autora não teria observado as cautelas necessárias para evitar o impacto, que se deu na traseira do caminhão de propriedade do ente público.

A sentença proferida pelo juízo a quo afastou a tese de culpa concorrente e condenou o ente público ao pagamento de R$ 53.976,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A controvérsia devolvida a este Tribunal limita-se a duas questões principais: (i) a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito; e (ii) a comprovação dos danos materiais que embasaram a condenação.

Da alegação de culpa concorrente.

Sustenta o apelante que o acidente decorreu da ausência de atenção da apelada, a qual, mesmo avistando o caminhão pertencente ao ente público realizando manobra no cruzamento, teria acelerado o veículo, contribuindo para o impacto.

Em contrapartida, a apelada aduz que o condutor do caminhão desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, invadindo a via preferencial, circunstância que teria sido a causa determinante do acidente.

A análise do conjunto probatório contido nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o croqui acostados pela parte autora, revela que o condutor do caminhão avançou a sinalização de "Pare" e ingressou indevidamente na via preferencial, o que corrobora a tese de culpa exclusiva do ente público.

Os referidos documentos, que gozam de presunção de veracidade, não foram infirmados por elementos de prova em sentido contrário.

Além disso, inexiste nos autos qualquer indício ou prova que demonstre conduta imprudente ou negligente por parte da recorrida.

Nos termos do artigo 945 do Código Civil, a configuração da culpa concorrente exige prova inequívoca de que a conduta da vítima contribuiu, de forma culposa, para a ocorrência do evento danoso.

Tal requisito, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a narrativa do recorrente carece de respaldo probatório.

Dessa forma, restou devidamente demonstrado que a culpa pelo sinistro recai exclusivamente sobre o condutor do veículo do ente público.

Da comprovação dos danos materiais.

No tocante à comprovação dos danos materiais, argumenta o recorrente que a parte autora não teria observado o procedimento de apresentação de três orçamentos distintos para aferição do valor dos prejuízos, prática comumente adotada em situações análogas.

Contudo, a legislação vigente não impõe a obrigatoriedade de apresentação de múltiplos orçamentos como condição para a reparação de danos.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, a indenização deve corresponder à efetiva reparação do prejuízo, o que foi amplamente demonstrado pela parte autora mediante a juntada de notas fiscais discriminando os serviços e as peças necessárias ao reparo do veículo sinistrado.

Ademais, a parte autora anexou aos autos o termo de quitação, o qual corrobora a efetividade do pagamento das despesas.

A jurisprudência consolidada estabelece que a apresentação de nota fiscal acompanhada de comprovante de pagamento, como no caso o termo de quitação, é suficiente para comprovar o desembolso dos valores pleiteados, não sendo necessária a juntada de três orçamentos.

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERDA TOTAL DE VEÍCULO SEGURADO. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. VALOR REFERENTE A 100% DA TABELA FIPE NO MOMENTO DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE CARACTERIZADOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS PARA BAIXA DO VEÍCULO SINISTRADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESPESAS COM TRANSPORTE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Conforme estabelece o art. 329, I, do CPC, "O autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;". Nesse sentido, o aditamento à inicial formulado antes da citação se trata de um direito potestativo do autor, que independe de anuência do réu ou homologação judicial. II - O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui expressamente ao proprietário a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo, no prazo de 30 dias, prevendo, ainda, em seu art. 126, parágrafo primeiro, que é obrigação da companhia seguradora proceder com a baixa do registro do automóvel irrecuperável, quando suceder o antigo proprietário do bem. Tendo o segurado comprovado a transferência do veículo sinistrado para a seguradora, esta se tornou proprietária do bem, ficando, portanto, responsável pela realização da baixa junto ao órgão de trânsito competente. Diante da inércia da seguradora, tendo o próprio segurado efetuado a quitação das taxas de vistoria e baixa do veículo, deverá aquela ser condenada ao ressarcimento da quantia paga por este. III - O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 329, II, o princípio da estabilização condicionada da lide, o qual determina que, ajuizada a demanda e citado o réu, o pedido e a causa de pedir somente poderão ser aditados ou alterados mediante o consentimento do demandado, sendo vedada qualquer mudança a partir da fase saneadora. IV - Em que pese a ausência de intimação e/ou concordân cia do réu com relação ao requerimento de aditamento à inicial formulado pelo autor, aquele não manifestou qualquer oposição no curso da lide, cabendo, portanto, tomar seu silêncio como sinal de concordância tácita, com a consequente modificação objetiva da causa.
V - No que concerne aos prejuízos de ordem patrimonial, provar o dano cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que os prejuízos materiais não podem ser presumidos, bem como a inversão do ônus da prova é incabível nesse aspecto, já que restaria ao réu provar a inexistência do prejuízo, fato negativo, impossível de ser produzido. A mera apresentação de nota fiscal, desacompanhada de prova documental do pagamento (comprovante de TED, DOC, Pix ou qualquer outro meio idôneo), não é suficiente para comprovar o desembolso da quantia pleiteada.
VI - Na hipótese em que o contrato prevê que a indenização pela perda total do automóvel será devida no montante equivalente à indenização integral da tabela referenciada, qual seja, 100% da Tabela Fipe, o valor da indenização deverá ser apurado de acordo com o momento do fato gerador, no caso, o sinistro do veículo segurado. VII - A mera demora da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, bem como a negativa de fornecimento de veículo reserva, não ensejam danos morais in re ipsa, mostrando-se imprescindível a comprovação dos aborrecimentos danosos e vexaminosos vivenciados pelo consumidor. VIII - Em que pese os aborrecimentos decorrentes da demora da ré em realizar o pagamento da indenização securitária, o consumidor não demonstrou a alegada agressão à sua autonomia privada, dignidade e sanidade mental, uma vez que sequer foi comprovada a violação à sua liberdade de locomoção e independência. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.326430-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024)

Outrossim, não se verifica qualquer indício de má-fé ou tentativa de superdimensionamento dos danos por parte da autora, uma vez que os valores apresentados estão em consonância com os custos praticados no mercado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop.

De ofício, determino a retificação da sentença quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, fixando os seguintes parâmetros: a correção monetária deverá observar o IPCA-E; os juros moratórios deverão ser calculados com base nos índices oficiais aplicáveis às cadernetas de poupança, até 9 de dezembro de 2021, quando, então, passará a incidir a taxa SELIC como índice único, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização ou juros de mora.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025